Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709557-74.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUVENIA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SIMONE MARIA WANDERLEY MOREIRA 16470157742 DECISÃO Mantenho a decisão id 59356142 como lançada. Preclusa, baixem-se os autos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora